Tribunal: TCU
Processo: 019.374/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6203/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.374/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Duildes Amado da Costa (XXX.368.561-XX); Geraldo Castro Silva (XXX.470.091-XX); Ismael Pedro dos Santos (XXX.212.551-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.357.461-XX); Milton Alves da Silva (XXX.012.151-XX); Mozar Santos Jose de Almeida (XXX.283.541-XX); Oscar Soares de Freitas (XXX.208.401-XX); Pedro Donizete de Oliveira (XXX.470.131-XX); Severino Zelo Patricio (XXX.577.311-XX); Vilmar Luis Soares (XXX.386.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.